Tribunal: TJDFT
Processo: 0000678-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000678-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCIMAR RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse de droga para uso pessoal, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a substância entorpecente se destinava à mercancia ilícita. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas e elementos informativos constantes nos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, diante da natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína) e demonstração da prática de mercancia, a afastar a caracterização de presunção de consumo próprio prevista na tese constante do Tema 506 da repercussão geral do STF. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo próprio, ao argumento de que os elementos probatórios carreados aos auto seriam insuficientes para a formação de um juízo seguro acerca da traficância, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: a situação flagrancial ora examinada, isto é, as circunstâncias que levaram à prisão dos réus afastam qualquer verossimilhança na tese de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao uso pessoal. Na verdade, as circunstâncias do fato evidenciam que a droga se destinava à mercancia, tendo em vista, especialmente, as filmagens da atividade de traficância e relatos dos usuários que adquiram as drogas, a demonstrar que os réus comercializavam crack. Importa salientar que a alegação de que são usuários de drogas não os impede de exercer concorrentemente o tráfico. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, por causa da facilidade na mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. Incabível, portanto, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 65039493 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024